Tribunal: TJPA
Processo: 0000828-96.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000828-96.2012.8.14.0070

APELANTE: AFONSO CELSO ATANASIO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que, à época do cometimento do crime, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, correndo a prescrição pela metade, verificando-se ainda que entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença passaram-se 05 (cinco) anos. Deste modo, vê-se que o período transcorrido entre aqueles dois marcos já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, disposto no art. 109, inciso IV c/c art. 115, ambos do CPB, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade do réu.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSOS E DECRETAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por AFONSO CELSO ATANASIO DE OLIVEIRA JUNIOR, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia (ID 9982170), no dia 30.03.2012, por volta das 16h37min, uma guarnição da Polícia Militar, após abordagem de costume, flagrou o acusado portando um revólver. A guarnição logrou êxito em deter o réu após denúncias anônimas e testemunhas confirmaram o ocorrido. Em depoimento à autoridade policial, o apelante confessou a prática delitiva.

Em razões recursais (ID 12563937), a defesa do acusado pugna pela declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão retroativa, posto que, em razão de possuir 18 (dezoito) anos à época do fato, o prazo prescricional da pretensão punitiva reduziu-se à metade, isto é, à 4 (quatro) anos. Entretanto, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e o proferimento da sentença condenatória compreendeu o período de 5 (cinco) anos.

Em contrarrazões (ID 9982202), o digno representante ministerial requer seja dado provimento ao recurso de apelação interposto para o fim de declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante suscita a ocorrência da prescrição retroativa.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa.

Isto porque, à época do cometimento do crime (30.03.2002), transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo considerado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto, já que, por ser menor de 21 (vinte e um) anos deverá o prazo prescricional correr pela metade, na forma do art. 115, do CPB.

Assim, com a condenação do réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação, tem-se que o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB.

Deste modo, observa-se que, entre a data do recebimento da denúncia (20.06.2012), ao ID 9982171, e a data da publicação da sentença condenatória (20.06.2017) passaram-se exatos 05 (cinco) anos, tempo que excede o lapso prescricional de quatro anos acima mencionado.

Verificada a prescrição, torna-se prejudicado o exame dos demais argumentos defensivos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante, nos termos do art. 109, inciso IV c/c o art. 115, ambos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023